Tribunal: TJES
Processo: 5001216-71.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001216-71.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: GILSON FERREIRA DE OLIVEIRA 91767490704
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5001216-71.2021.8.08.0002

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: GILSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUTOR NARRA QUE POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO AUTOMÁTICO. AO CONSULTAR OS LANÇAMENTOS DA FATURA NOTOU TRANSAÇÕES REFERENCIADAS COMO “CLUBE ATLETICO MINEIRO” E “GENTECHSERVICOSSS”, NO MONTANTE DE R$ 6.689,95 (SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), EFETUADAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. RELATA AINDA QUE ACABOU PAGANDO A FATURA NO VALOR DE R$ 2.313,43 (DOIS MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), COM INTUITO DE EVITAR A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. MESMO TENDO CONTESTADO AS COMPRAS JUNTO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, OS VALORES PERMANECEM EM ABERTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA JUNTO A INSTITUIÇÃO. EM CONTESTAÇÃO PARTE REQUERIDA ALEGA QUE FOI REALIZADO O ESTORNO DE TODAS AS DESPESAS CONTESTADAS, BEM COMO O VALOR PAGO INDEVIDAMENTE POR ELAS. INEXISTINDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DECORRENTES DAS TRANSAÇÕES CONTESTADAS PELA REQUERENTE E CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ A RESTITUIR NA FORMA SIMPLES A PARTE REQUERENTE A QUANTIA DE R$2.313,43 (DOIS MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), BEM COMO CONDENOU AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ESTORNO DOS VALORES DE DÉBITO AUTOMÁTICO SOMENTE APÓS INGRESSO COM A AÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM CONCORDÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)